Tribunal: TJMT
Processo: 1045934-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1045934-91.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelantes: WALDIR GARCIA GOMES e CLÁUDIA MARTINIS GOMES
Apelados: BANCO BRADESCO AS e MARCELON ANGELOS DE MACEDO
Número do Protocolo: 1045934-91.2019.8.11.0041
Considerando a anulação dos atos decisórios anteriores, e a cessação de seus efeitos, a prevenção para processar e julgar o presente recurso é do Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias, então, determino a devolução dos autos à Secretaria para fim de redistribuição para o competente relator.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator